Tribunal: TCU
Processo: 041.441/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6013/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: arquivar o presente processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. José Carlos Faustin (XXX.500.129-XX) e a Liga Municipal de Futebol Suíço e Desportos de Ponta Grossa (05.169.788/0001-88); e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, à Liga Municipal de Futebol Suíço e Desportos de Ponta Grossa/PR e ao Sr. José Carlos Faustin. 1. Processo TC- Processo 041.441/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Carlos Faustin (XXX.500.129-XX); Liga Municipal de Futebol Suíço e Desportos de Ponta Grossa (05.169.788/0001-88). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.